Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. DISPOSIÇÃO SOBRE A GUARDA E VISITAÇÃO DO PAI AOS FILHOS MENORES DOS LITIGANTES. AVIAMENTO PELA GENITORA. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELO GENITOR. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. AUTONOMIA COMPORTAMENTAL. ABSTENÇÃO DE FREQUÊNCIA A LUGARES FREQUENTADOS POR MEMBRO DA FAMÍLIA DO GENITOR. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA INADEQUADA DO FAMILIAR EM RELAÇÃO À FILHA MENOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA CONDUTA A SER ADOTADA PELO GENITOR. INGERÊNCIA SOBRE A FORMA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INTERSEÇÃO DO ESTADO SOBRE A FAMÍLIA. CARÁTER MERAMENTE PROTETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS INÁBEIS A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO ESTATAL SOBRE A CONDUÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.